Tribunal: TJES
Processo: 5012171-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012171-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY PEREIRA DOS SANTOS e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE PIUMA-ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012171-36.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE PIUMA-ES

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WESLEY PEREIRA DOS SANTOS,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, parágrafo 2º, incisos II e VII c/c art. 61, inciso II, alínea ‘’h’’, ambos do CP.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para finalização da instrução processual.

Consta no caderno processual que o paciente buscava subtrair bens e valores da vítima, Devalci Frontino Guimarães, sendo que durante a execução do crime utilizou-se de violência e grave ameaça.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Importante pontuar que a prisão preventiva do paciente é indispensável para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração, visto que foi realizado o uso de violência e grave ameaça com arma branca contra vítima idosa.

Salienta-se que conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva. Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.
1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente.
2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)

A defesa alega excesso de prazo para finalização da instrução processual.

Assim como já pontuado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura com o singelo somar dos prazos que são abertos durante a instrução criminal.

Desta maneira, considerando a complexidade da causa e as peculiaridades do caso, não há que se falar em excesso de prazo, eis que o feito tem seguido seu curso regular.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

15 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. O excesso de prazo não pode ser aferido por mero cálculo aritmético. 2. Diante da complexidade da causa não há que se falar em excesso de prazo. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.